Tribunal: TJES
Processo: 5025795-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025795-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal que julgou parcialmente procedente o pedido da instituição financeira embargante para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, de R$57.272,39 para R$12.000,00, em razão de infração decorrente da ausência de comparecimento em audiência realizada em processo administrativo consumerista. O ente municipal requer o restabelecimento do valor originário da penalidade, a aplicação dos consectários legais conforme legislação municipal e a reforma da condenação relativa às custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer quais índices devem incidir a título de correção monetária e juros de mora após a redução judicial da penalidade; e (iii) determinar a extensão da responsabilidade do Município pelo pagamento das custas processuais diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, possuindo natureza sancionatória e pedagógica.

O Poder Judiciário exerce controle sobre atos administrativos quando a dosimetria da sanção, embora formalmente legal, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor originalmente fixado em R$57.272,39 revela-se excessivo diante das circunstâncias concretas da infração apurada, não guardando adequada correspondência com os critérios legais de graduação da penalidade.

A redução da multa para R$12.000,00 preserva as finalidades preventiva e repressiva da sanção administrativa, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em hipóteses semelhantes.

A isenção conferida à Fazenda Pública quanto às custas judiciais não alcança as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, impondo-se o respectivo ressarcimento em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o valor fixado se mostrar desproporcional ou irrazoável em relação aos critérios previstos no art. 57 do CDC.

A redução judicial de multa administrativa não viola a discricionariedade administrativa quando destinada a adequar a sanção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a multa administrativa reduzida judicialmente incidem juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança desde a constituição em mora e correção monetária pelo IPCA-E a partir da decisão que fixa o novo valor da penalidade.

A isenção da Fazenda Pública quanto às custas processuais não afasta o dever de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, § 4º, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 926; Código Civil, art. 394; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJES, AC nº 5004454-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 14.06.2023; TJES, AC nº 5001238-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 17.08.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível na Apelação nº 100210046775, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 25.07.2022; STJ, REsp nº 1.495.146/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025795-12.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais daquele Juízo, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
, que acolheu parcialmente a pretensão para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que, constatado o desrespeito às normas consumeristas, foi aplicada a penalidade no valor histórico de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), devido à ausência da parte apelada em audiência ocorrida no processo administrativo que visava apurar infração alegada pela consumidora, tendo o juízo a quo reduzido a multa para a importância de R$12.000,00 (doze mil reais).

Quanto ao valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que o quantum arbitrado na decisão administrativa, no patamar de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), não coaduna com a infração cometida, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multa em patamar tão elevado.

Assim, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo juízo a quo, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado mostra-se elevado frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Consigno que a redução para R$12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste egrégio Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora. 3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes.
4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da
penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
.
5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julgado em 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de
R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade.
2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

Quanto aos consectários legais da condenação, não se olvida ser assente o entendimento deste Tribunal no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que reduziu a multa, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp no 1.495.146/MG.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1) Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2o da Lei no 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei no 1.736/79.
2) Recurso provido. (TJES; AC 5004454-03.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo “incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”
. 2- Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001238-97.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/08/2023).

Com efeito, quanto a este ponto não se pode acolher a pretensão do ente público, devendo a sentença ser mantida, uma vez que assim consignou:

“ Assim, os embargos devem ser julgados parcialmente procedentes, apenas quanto à alegação de que o valor da multa é desproporcional e desarrazoado, e a reprimenda deverá ser reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais) no processo administrativo de origem, com a incidência de juros de mora sobre o valor da multa que foi reduzida, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

Também deverá incidir correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir da data da prolação desta sentença que minorou o montante da multa, e que tornou líquido o “quantum” devido.”

Por fim, no tocante à condenação do recorrente ao pagamento de custas, firmou-se a orientação desta Corte no sentido de que “
a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

No caso, denota-se que a sentença condenou o Município nos termos do entendimento deste Tribunal:

“Sendo a sucumbência recíproca, as custas processuais serão pro rata. Contudo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública é isenta das custas judiciais, devendo apenas ressarcir as despesas da parte contrária, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80.”

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos
“Embargos à Execução Fiscal”
, julgou parcialmente procedente o pedido da instituição financeira,
BANCO BRADESCARD S/A (INCORPORADORA DA LEADER S/A ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO),

“[...] apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”
.

Em suas razões recursais (ID 17393570), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega a necessidade de reforma da sentença para restabelecer o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Defende que o valor foi fixado com base em critérios objetivos e que a redução feita pelo juízo foi subjetiva. Requer, ainda, que os juros e a correção monetária sejam aplicados conforme a legislação municipal (Lei nº 6.830/1980, Lei nº 5.248/2000, Lei nº 4.452/97).

Na eventualidade de manutenção da multa reduzida, requer o reconhecimento da sucumbência mínima em favor do recorrente, bem como seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, ou sucessivamente, que seja condenado a reembolsar a metade das custas antecipadas pela parte contrária, dada a ocorrência da sucumbência recíproca.

Em suas contrarrazões (ID 17393572), o apelado requer o não provimento do apelo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, que foi reduzida em primeira instância. O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
busca, principalmente, o restabelecimento do valor integral da sanção.

A penalidade administrativa em questão originou-se de reclamação formulada pelo consumidor e, uma vez constatada a ocorrência de infração, foi aplicada multa de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois mil reais e trinta e nove centavos).

A r. sentença, embora tenha mantido a validade da autuação, reconhecendo a responsabilidade do apelado, reduziu o
quantum
da multa para R$12.000,00 (doze mil reais), por entender que o montante original seria desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto. Vejamos o seguinte trecho:

“[...] Observo que a parte embargante finaliza dizendo que a multa imposta pela Administração Pública viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos autos administrativos, o agente público fixou o valor da multa de acordo com o que prevê o art. 57 do CDC, e também os arts. 36 e seguintes do Decreto Municipal n° 11.738/2003, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos n° 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006.

Entretanto, in casu, em que pese a dosimetria da multa ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo que não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme alega a parte embargante.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Após analisar detidamente a decisão administrativa, entendo que o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar da gravidade da infração e do embargante ser um dos gigantes do seu segmento, a vantagem auferida foi ínfima.

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, consoante parágrafo único do art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir).

[...]

Portanto, extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados para casos semelhantes ao ora analisado variam entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso.

Contudo, para a determinação do novo valor da penalidade, não posso deixar de considerar que a embargante é uma das gigantes no seu segmento. Logo, a multa deve ser aplicada em um patamar que repercuta em sua esfera econômica, sem o que não cumprirá o papel sancionatório.

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Dessa forma, após a ponderação exposta, a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papeis sancionatório e de prevenção, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparados nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema”.

Inicialmente, cumpre registrar que o
BANCO BRADESCARD S/A (INCORPORADORA DA LEADER S/A ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO)
não recorreu do capítulo da sentença que confirmou a legalidade do auto de infração, reconhecendo sua responsabilidade. A matéria, portanto, transitou em julgado, restando incontroversa a ocorrência da infração às normas consumeristas.

A controvérsia, assim, limita-se, principalmente, à possibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo para alterar o valor da multa.

Embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a revisão de multas dessa natureza,
tenho que tal intervenção contraria os preceitos normativos que regem a matéria quando não se vislumbra manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O
Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece em seu art. 24 que, para a gradação da pena, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como os antecedentes do infrator
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Da análise dos autos, constata-se que a multa foi fixada pela autoridade administrativa dentro dos limites legais, seguindo os critérios previstos na normatização de regência. A decisão administrativa foi devidamente fundamentada, não se afigurando, de plano, arbitrária ou confiscatória.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, a apreciação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se limitar ao controle de sua legalidade, sem adentrar no mérito (juízo de oportunidade e conveniência). No caso, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, sob pena de incursionar indevidamente no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

O Judiciário, ao reduzir multas com base em uma alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que haja vício de legalidade, acaba por violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
. Para que a atuação legítima do órgão administrativo seja afastada, a violação a tais princípios deve ser objetiva, comprovada e flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.

Uma vez que a imposição da sanção obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não prospera a afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos. Em respeito à separação constitucional dos poderes e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das normas pelo PROCON/ES, arbitrando-se novo montante com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador.

Ademais, ressalto que
a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor, além de punitiva, possui um indispensável caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores em massa
. Por essa razão, seu montante não guarda, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor da operação que deu origem à reclamação individual.

Reduzir a penalidade ao patamar fixado na sentença, em verdade, torna a sanção inócua, especialmente ao se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica apelada e a reprovabilidade da conduta. A multa deve servir de desestímulo eficaz, e não se converter em um mero custo operacional, inferior ao benefício obtido com a prática infratora.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON/ES, no valor de R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade, ao propósito pedagógico e aos demais critérios legais.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados de outros Tribunais:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Outrossim, uma vez reformada a sentença, com consequente improcedência da pretensão autoral, resta desnecessário o exame dos demais argumentos apresentados pelo apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025795-12.2024.8.08.0024

RELATOR:
Des. Raphael Americano Câmara

V O T O

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão esposada pela douta divergência.

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada - valor nominal originário de R$ 57.272,39 - destoa dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC.

No caso, conforme ressaltado no voto divergente, observa-se que a multa administrativa incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração
(ausência da parte apelada em audiência ocorrida no processo administrativo que visava apurar a infração alegada pela consumidora
) e a vantagem auferida, razão pela qual reputo adequada a sua redução para R$ 12.000,00, determinada na sentença.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara,
acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5025795-12.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos após o substancioso voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, que deliberou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Município de Vitória.

O objetivo da presente manifestação é analisar com o devido rigor técnico a matéria controvertida, que repousa sobre a legalidade e a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no
quantum
de multa administrativa arbitrada pelo PROCON Municipal.

Após compulsar minuciosamente os elementos probatórios e as razões jurídicas colacionadas ao caderno processual, adianto que acompanharei integralmente o voto do preclaro Relator, sintonizando-me com o panorama jurídico por ele traçado.

Passo a expor, de forma pormenorizada, as razões que sedimentam o meu convencimento.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Bradescard S.A. em face de execução promovida pela Fazenda Pública Municipal, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 8.437/2023.

O referido título executivo aparelha a cobrança de multa administrativa fixada no valor histórico de R$ 57.272,39,
em decorrência do descumprimento de obrigações consumeristas e a subsequente ausência injustificada da instituição financeira à audiência de conciliação formalmente designada pelo órgão de proteção.
(Grifo nosso).

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do banco, operando uma drástica redução do encargo sancionatório para o patamar de R$ 12.000,00, sob o argumento de que a dosimetria original teria malferido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inicialmente, impõe-se destacar uma premissa processual de suma relevância: a instituição financeira executada não interpôs recurso em face do capítulo da sentença que validou o auto de infração e reconheceu a regularidade da instauração do processo administrativo.

Operou-se, portanto, a preclusão consumativa e o trânsito em julgado material sobre a existência da infração administrativa e a consequente responsabilidade civil-administrativa da empresa devedora.

Desse modo, a cognição em segundo grau restringe-se estritamente à possibilidade de o Poder Judiciário sindicar o mérito administrativo e redefinir o valor da sanção pecuniária aplicada pelo PROCON.

Como sabido, a atuação do Poder Judiciário na análise dos atos emanados da Administração Pública, no exercício do seu poder de polícia, encontra limite basilar no Princípio da Separação dos Poderes, esculpido no art. 2º da Constituição Federal. É defeso ao julgador incursionar nos critérios de conveniência e oportunidade (mérito administrativo) adotados pelo gestor público, cabendo-lhe tão somente velar pelo controle da estrita legalidade e da presença dos requisitos formais de validade do ato.

No caso vertente, colhe-se dos autos que a autoridade administrativa não atuou com base em critérios subjetivos ou discricionários. Ao reverso, a fixação do valor originário de R$ 57.272,39 obedeceu fielmente aos parâmetros objetivos delineados pelo artigo 57 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e pormenorizados pelo Decreto Municipal nº 11.738/2003. Foram rigorosamente sopesados:

A gravidade da infração:
consubstanciada no desrespeito flagrante à convocação oficial do órgão, o que configura ato de desobediência administrativa;

A condição econômica do fornecedor:
tratando-se o executado de uma das maiores instituições bancárias do país, pertencente a um grupo econômico de altíssimo faturamento e lucros bilionários;

A reincidência e circunstâncias agravantes:
pela verificação de antecedentes desfavoráveis no âmbito do próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Não se vislumbra, sob nenhuma ótica, vício de fundamentação ou desvio de finalidade na decisão administrativa que aplicou a reprimenda. Destarte, a reforma do montante por mera divergência interpretativa do Magistrado singular caracteriza indevida ingerência do Judiciário nas funções regulatórias e fiscalizatórias outorgadas por lei ao Executivo, violando frontalmente as balizas fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A tese defensiva sublinhada pelo apelado orbita em torno da suposta desproporcionalidade da multa frente ao fato de originar-se de uma reclamação individualizada. Tal raciocínio carece de amparo jurídico e jurisprudencial.

Destacamos, que a multa administrativa aplicada pelos órgãos do SNDC não possui natureza indenizatória e não busca a reparação do prejuízo individual sofrido pelo consumidor tarefa esta afeta às vias judiciais cíveis. A penalidade possui caráter eminentemente
punitivo e pedagógico
, voltado à preservação da ordem pública consumerista e à dissuasão de novas condutas lesivas em mercado de massa.

Por tal razão, a calibragem da sanção pecuniária deve, obrigatoriamente, provocar um real impacto na esfera patrimonial do infrator, sob pena de tornar-se inócua e ineficiente.

Frente a tal situação, se o Poder Judiciário chancelar a redução de multas legítimas para valores irrisórios em relação à pujança financeira de grandes conglomerados bancários, a penalidade será internalizada pelas empresas como mero "custo operacional" do negócio.

Preferirão arcar com a módica quantia judicializada a adequar os seus serviços e respeitar as autoridades de proteção ao consumidor.

A sanção originária guarda perfeita harmonia com os julgados pacificados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e demais Cortes Estaduais, os quais reiteradamente asseveram que o valor da infração não deve ser reduzido quando lastreado em critérios legais objetivos e na capacidade econômica do autuado.

Com essas considerações jurídicas pormenorizadas, constato a integral higidez do ato administrativo e a absoluta impossibilidade de sua minoração em sede judicial, sob pena de violação à Separação dos Poderes.

Assim, reformo a r. sentença de primeiro grau para julgar
totalmente improcedentes
os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução Fiscal, restabelecendo o valor integral da multa administrativa fixada pelo PROCON Municipal no montante histórico de R$ 57.272,39.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a instituição financeira apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido (equivalente ao valor atualizado da multa), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS